Tribunal: TJSP
Processo: 1009063-66.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Aplicação, no caso dos autos, do entendimento consolidado pelo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Aplicação, no caso dos autos, do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Súmula 106 inaplicável ao caso em exame. Prescrição intercorrente configurada. Execução fiscal corretamente extinta. Sentença mantida. Recurso não provido.